Tribunal: TJDFT
Processo: 0744366-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744366-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA DOS SANTOS GODOY RAMOS AGRAVADO: UNYEAD EDUCACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUANA DOS SANTOS GODOY RAMOS contra decisão proferida pelo i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 0743887-81.2024.8.07.0001, proposta em face de UNYEAD EDUCACIONAL S.A. em que se indeferiu o pedido cautelar formulado pela agravante. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 214164015 da origem): “1. Cuida-se de tutela cautelar em caráter antecedente proposta por LUANA DOS SANTOS GODOY RAMOS em desfavor de UNYEAD EDUCACIONAL S.A.. 2. A autora relata estar regularmente matriculada junto à requerida em segunda Licenciatura em Pedagogia, já tendo concluído 89% do curso, com um total de 440 horas, restando apenas 3 disciplinas, ainda não liberadas no sistema EAD da faculdade. 3. Aduz ter sido aprovada Concurso Público e nomeada para exercer o cargo de Professor de Educação Básica, da Carreira Magistério Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme publicação ocorrida em 30/9/2024, no Diário Oficial do Distrito Federal no 187, dispondo do prazo de 30 (trinta) dias, portanto, para tomar posse. 4. Assevera que requereu à instituição ré a possibilidade de antecipar as matérias faltantes para a conclusão do curso, de modo a apresentar o respectivo Diploma, necessário à sua posse, mas que a requerida negou o pedido, apontando a necessidade de se aguardar a realização do ENADE em novembro de 2024. 5. Requer, assim a título cautelar, seja determinado à requerida que libere acesso às disciplinas faltantes imediatamente à autora, para que, atendidos os demais requisitos, possibilite a realização das provas finais quanto às referidas disciplinas, e, após aprovação, seja expedido histórico escolar, com o respectivo diploma e/ou certificado de conclusão de curso, com a antecipação da colação de grau, antes da data limite para a autora tomar posse no concurso público em apreço, em 29/10/2024, independentemente da realização da prova do ENADE. 6. É o breve relatório. DECIDO. 7. Nos termos do Enunciado 28 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), a tutela antecipada é uma técnica de julgamento que serve para adiantar efeitos de qualquer tipo de provimento, de natureza cautelar ou satisfativa, de conhecimento ou executiva. 8. Dispõe o artigo 305 do CPC, por sua vez, que a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 9. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. Com efeito, pretende a autora seja a requerida compelida a antecipar o acesso às 3 (três) disciplinas faltantes para a conclusão do curso, com a subsequente realização das respectivas provas finais, e, verificada a aprovação da autora, antecipe a colação de grau e a emissão do respectivo Diploma, providências que, em tese, encontram guarida no artigo 47, parágrafo 2o, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. 11. Ocorre que a Lei no 10.861/04, em seu art. 5o, § 5o, prevê que “o ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento”. 12. Além disso, o Ministério da Educação editou a Portaria no 610/2024, que Institui o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes para os cursos de licenciatura - Enade das Licenciaturas, e a Portaria no 611/2024, dispondo especificamente sobre o ENADE 2024, cujos arts. 10 e 11 assim determinam: “Art. 10. O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, nos termos do art. 5o, § 5o, da Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, e do art. 39, § 1o, da Portaria Normativa no 840, de 24 de agosto de 2018. Art. 11. A situação de regularidade dos estudantes habilitados ao Enade 2024 deverá constar nos respectivos históricos escolares, nos termos do art. 58 da Portaria Normativa no 840, de 24 de agosto de 2018. Parágrafo único. A irregularidade perante o Enade 2024 impossibilita a colação de grau e a emissão de diploma do estudante, em decorrência da não conclusão do curso, por ausência de cumprimento de componente curricular obrigatório.” 13. Bem se vê, assim, que o indeferimento do pedido formulado pela autora para antecipar a sua colação de grau se deu em consonância com a legislação de regência, a afastar, assim, a pretensão autoral nesse particular. 14. Acrescento que a autora ingressou no curso oferecido pela requerida em 23/7/2024 (ID 214006862), após, portanto, a publicação e entrada em vigor das referidas Portarias nos 610 e 611 de 2024, do Ministério da Educação, disciplinando o ENADE em especial na área de licenciatura. 15. Do exposto, por não reputar presentes os requisitos do artigo 305 do CPC, indefiro o pedido cautelar requerido em caráter antecedente. 16. Recomenda-se à autora que redefina os limites da lide principal, se o caso, quanto ao acesso às disciplinas faltantes e respectivas provas finais, e redirecione, se pertinente, parte de sua pretensão, considerando a possibilidade de dispensa oficial de participação do ENADE pelo Ministério da Educação. 17. Sem prejuízo, emende-se a inicial para formular seu pedido principal. 18. Na mesma oportunidade, deverá trazer aos autos extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança, a fim de subsidiar a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado, considerando que a presunção a que alude o artigo 99, §2o, do CPC, é meramente relativa, visto que pode ser validamente afastada, na forma do que dispõe o §3o do mesmo dispositivo. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais. 19. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento ou cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.” Inconformada, a autora recorre. A agravante narra que é professora temporária da Secretaria de Educação do Distrito Federal, encontra-se regularmente matriculada no curso de licenciatura em pedagogia, já tendo concluído 89% da carga horária exigida. Diz que foi aprovada e nomeada em concurso público para o cargo de professor efetivo de educação básica, com prazo de posse até 29 de outubro de 2024. Contudo, a conclusão de seu curso está pendente de liberação de três disciplinas pela instituição de ensino, agravada no presente recurso. Anota que diante dessa situação, solicitou à instituição a antecipação da conclusão do curso e a colação de grau, argumentando ser um caso excepcional, com base no art. 47, §2o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96). No entanto, a instituição indeferiu o pedido, alegando que a estudante precisaria realizar o ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), prova agendada apenas para novembro de 2024. A decisão judicial de indeferimento se pautou na obrigatoriedade do ENADE, conforme o art. 5o, §5o, da Lei no 10.861/04, e nas Portarias MEC no 610 e 611/2024. A recorrente alega que, embora a legislação preveja o ENADE como componente curricular, tal exigência não pode ser um obstáculo à conclusão de seu curso, dado o caráter avaliativo da prova, que visa a aferir a qualidade do curso e não do aluno. Nesse sentido, afirma que “a não conclusão do curso acarretará a impossibilidade de tomar posse no concurso público”, e que a conduta da instituição "se mostra desproporcional e fora da razoabilidade". Por fim, a agravante requer “Nos termos do art. 1.019 inciso I do CPC, seja deferido a antecipação da tutela recursal, inerente ao pedido cautelar formulado na instância a quo, seja determinado à agravada que libere acesso as disciplinas faltantes imediatamente à autora, por ocasião da ciência desta decisão, e atendendo os requisitos, possibilite a realização das provas finais quanto as disciplinas, e, após aprovação, seja expedido histórico escolar, com o respectivo diploma e/ou certificado de conclusão de curso, antecipando, por sua vez a colação de grau, antes da data limite (29/10/2024) para autora tomar posse do concurso público em foi aprovada, independente da realização da prova do ENADE, adotando por sua vez todas a providências pertinentes para o cumprimento da presente determinação, sob pena de multa diária a ser arbitrada, oficiando ainda o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) quanto a tal providência;” É o relatório do necessário ao exame do pedido de liminar. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Lei 9.394/1996 prevê, no art. 47, § 2o, a possibilidade de conceder ao aluno a abreviação do curso, quando houver extraordinário aproveitamento nos estudos: "Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. § 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino." No caso concreto, cumpre observar que não há demonstração quanto a aplicação de avaliação por banca examinadora especial, nem tampouco o cumprimento dos requisitos acadêmicos. Ademais, impende observar que ainda falta cumprir 180 horas de curso (60 horas de ENSINO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E NATURAIS, 60 horas de GESTÃO EDUCACIONAL: ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E PEDAGÓGICA e 60 horas de PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: ENSINO E EXTENSÃO EM PEDAGOGIA, do total de 620 horas totais do curso (ID 214006862 da origem). Teria cumprido apenas 71% do curso. Com efeito, não está minimamente demonstrado que a instituição de ensino estaria em mora quanto a oferta das disciplinas faltantes, ao contrário, consta que a agravante esta cursando. Some-se, também, que o ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) é considerado um componente curricular obrigatório para os cursos de graduação, conforme previsto pela Lei no 10.861/2004. A regularidade de participação ou dispensa do ENADE é registrada no histórico escolar do estudante. Portanto, com a devida vênia, mas não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente requisito autorizador do efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator